Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-93.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000173-93.2019.8.05.0263 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIETE MARQUES DOS SANTOS VAZ e outros Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO APELADO: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros Advogado(s):ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME REMUNERATÓRIO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL PRESERVADA. VALOR NOMINAL INALTERADO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AFASTADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SALÁRIO BASE ABAIXO DO PISO NACIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2019. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000173-93.2019.8.05.0263, em que figuram como apelante ELIETE MARQUES DOS SANTOS VAZ e outros e como apelada MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo da autora e dar provimento ao apelo do réu, nos termos do voto do relator. Salvador, .